Tribunal: TJBA
Processo: 8001318-95.2025.8.05.0063
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8001318-95.2025.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: FABIO DE JESUS BISPO

Advogado(s)
:

Defensor Publico
Bel. Rafael do Couto Soares

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
E DE CONTEMPORANEIDADE.
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do
da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Coité/BA
, que concedeu liberdade provisória a Fábio de Jesus Bispo, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. O
Parquet
requereu a reforma da decisão, com a decretação da prisão preventiva do recorrido, com base na gravidade do delito e no suposto risco à integridade da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para decretação da prisão preventiva do recorrido; (ii) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública e a proteção da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDI
R

3.

A prisão preventiva exige a demonstração concreta da presença simultânea do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, não se admitindo fundamentos genéricos ou abstrações sobre a gravidade do delito.

4.
O Juízo de origem fundamentou adequadamente a concessão da liberdade provisória, impondo medidas cautelares específicas e proporcionais, em consonância com o artigo 319 do CPP.

5.
Os elementos apresentados pelo Ministério Público não demonstram fato novo, atual ou concreto capaz de justificar a custódia cautelar, limitando-se à alegação da gravidade do crime e a suposta ameaça à vítima.

6.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige fundamentação individualizada e baseada em elementos concretos para legitimar a prisão preventiva, sendo insuficiente a gravidade abstrata da infração penal.

7.
A manutenção da liberdade do acusado, condicionada ao cumprimento das cautelares impostas, revela-se adequada, não havendo demonstração de risco atual à ordem pública ou à integridade da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1
.
A prisão preventiva somente se justifica quando demonstrados, de forma concreta, os requisitos do artigo 312 do CPP, especialmente o
periculum libertatis
.

2.
A gravidade abstrata do delito, desacompanhada de elementos atuais e específicos, não autoriza a decretação da prisão preventiva.

3.
Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes quando adequadas às peculiaridades do caso e capazes de proteger a ordem pública e a integridade da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 319 e 589; CF/1988, art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no HC n. 725.285/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.06.2022. STJ, AgRg no RHC n. 161.768/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 31.03.2022. STJ, HC 618.229/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, j. 20.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito

n.º

8001318-95.2025.8.05.0063
, em que figuram, como Recorrente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como Recorrido,
FÁBIO DE JESUS BISPO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se
a decisão recorrida em sua integralidade
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10